Tribunal: TJMT
Processo: 1006058-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006058-53.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ANDRÉ OVELAR
AGRAVADOS: ODILA REIS TOSCANO DE BRITTO, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANDRÉ OVELAR contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível Carta Precatória da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Cláudio Roberto Zeni Guimarães, nos autos da Carta Precatória n. 1026636-45.2021.8.11.0041, ajuizada por ODILA REIS TOSCANO DE BRITTO, que, por entender que eventuais vícios ou nulidades que viessem redundar na invalidade do leilão, haveriam de ser debatidos na precatória anterior, a qual tinha por objeto a avaliação do imóvel e, por compreender que o objeto da missiva foi devidamente cumprido, e “porque a respeito da sua estrita finalidade não houve impugnação específica”, declarou devidamente cumprida a precatória, e, por consequência, “prejudicada a análise dos pleitos formulados pela parte devedora”.
Descreve o agravante em suas razões recursais que “teve penhorado 50% (cinquenta por cento) da unidade autônoma n. 02, matrícula n. 92.833 do Segundo Serviço Notarial da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá - MT, situada na Rua Jatobá, quadra 02, Condomínio Florais do Valle, correspondente à sua parte do patrimônio, cujo valor de avaliação foi de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais)” (sic).
Ressalta a nulidade da intimação da penhora argumentando que “o Sr. Oficial de Justiça entregou o mandado de intimação com informações de que o Peticionante, Dr. Cassiano L. Sanches, OAB/MT 11.333, teria recebido o documento em data de 21/11/2020 às 12h10, porém, não consta a assinatura do procurador jurídico do Agravante no referido mandado e tão pouco possui procuração para receber intimação e citação em nome do seu cliente” (sic).
Assevera que “o Agravante não foi pessoalmente intimado acerca da intimação da penhora ocorrida em seu patrimônio, razão pela qual a anulação desse ato processual é medida que se impõe!” (sic).
Diz que “o CPC é enfático e incisivo ao determinar que a intimação da penhora deva ocorrer de forma pessoal, jamais em nome de terceiros!” (sic).
Afirma que “o leilão do imóvel ocorreu no dia 25/11/2021 com arrematação do bem pelo ínfimo valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), ou seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a menos do valor mínimo se levado em consideração o real valor mercadológico do imóvel” (sic).
Alega “importantíssimo requerer a modificação da decisão vergastada que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel, para que seja aplicada a disposição contida no Art. 873, II do CPC” (sic).
Entende necessária “a modificação da decisão recorrida para determinar o cancelamento do leilão para que o imóvel passe por nova avaliação judicial!” (sic).
Com estes argumentos requer “seja deferido o pedido de efeito suspensivo à decisão recorrida”, e no mérito, pugna pelo reconhecimento da “ocorrência da nulidade de intimação pessoal da penhora do imóvel, determinando o cancelamento de todos os atos processuais posteriores à penhora e, uma vez ultrapassada esta questão, o que não se espera, requer pelo cancelamento do leilão em face da necessidade de realização de nova avaliação judicial do imóvel” (sic).
Contraminuta ofertada sob o Id. 123442470, rebatendo os termos do recurso.
Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 123375480.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. XIII c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De início o agravante busca a concessão do efeito suspensivo recursal à decisão recorrida, argumentando que o juízo a quo não reconheceu a nulidade da intimação da penhora. Entende, o recorrente, que mesmo tratando-se de carta precatória, neste caso é possível o cancelamento do leilão e nova avaliação do bem.
Acerca da possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso, o parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Eis o teor da decisão recorrida, na parte que interessa à análise inicial do presente recurso:
“(...) Como visto, esta precatória tem como exclusivo objeto a expropriação de 50% de um lote de terreno localizado no condomínio Florais do Vale, nesta Capital, bem imóvel que seria de propriedade do executado.
Ato contínuo e assim que quitadas as custas processuais , os autos foram encaminhados para o setor que realiza as hastas públicas, o qual realizou seu mister tomando por parâmetros os dados que instruíram a precatória (Id. 69737149).
Veja-se que a presente não cuidou de proceder à avaliação do bem, e de verificar os atos processuais que a legitimariam, dentre eles as respectivas intimações das partes envolvidas no feito executivo que tramita no juízo deprecante, porque, este não era objeto desta precatória.
A propósito disso, junto aos documentos que instruíram esta precatória, o juízo deprecante fez encaminhar peças relevantes do feito executivo, notadamente o laudo de avaliação do referido imóvel, destaque-se, devidamente homologado por Sua Excelência, e ao que parece não impugnado quanto ao procedimento que resultou no valor de avaliação.
Outro aspecto de extrema importância e que por isso merece registro, é que o referido laudo de avaliação foi obtido em precatória que anteriormente tramitou diante do seu regular cumprimento à época, ou seja, porque o rito não foi impugnado e porque o montante avaliado igualmente não foi objeto de discussão, fez seu caminho de volta e assim fora devolvida ao juízo de origem, observada as praxes administrativas.
Para constar, aquela deprecata aqui tramitou sob n. 1034734-53.2020.8.11.0041.
Assim posta a questão, data vênia, entende este juízo que não a nada a decidir, relativamente aos pleitos ora arguidos pela executada, quais sejam, nulidade do leilão por ausência de regular intimação pessoal da parte devedora, e nulidade por suposto preço vil ou desatualizado do imóvel, justamente porque, se este caminho fosse trilhado estar-se-ia fugindo indevidamente do objeto desta precatória, que é pura e exclusivamente a expropriação do bem.
Observe-se que se existissem vícios ou nulidades que viessem redundar na invalidade do leilão, haveriam de ser debatidos na precatória anterior, a qual tinha por objeto a avaliação do imóvel, e ao que parece, salvo melhor juízo, a parte interessada não o fez onde e quando devia, e nesta seara não poderá fazer.
Em suma, não pode este juízo alargar o objeto desta precatória, eis que como pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juízo deprecado é mero executado dos atos deprecados (STJ-RF 347/298), sob pena de, com qualquer avanço estar vulnerando, extrapolando sem direito os poderes que lhe vem da norma processual civil, em especial ante a dicção do art. 267 do CPC.
Com tais fundamentos, por compreender que o objeto da presente foi devidamente cumprido, e porque a respeito da sua estrita finalidade não houve impugnação específica, declaro devidamente cumprida esta precatória, e consequentemente prejudicada a análise dos pleitos formulados pela parte devedora, através do arrazoado de id. 71028329.
Dê-se ciência aos interessados e, em seguida conclusos para ulteriores deliberações, dentre elas os atos que ultimarão a arrematação (...)” (Id. 123314499 – fls. 20/22).
Observa-se dos autos que na finalidade da Carta Precatória oriunda do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, foi descrito:
“EFETUAR EXPROPRIAÇÃO DO(S) BEM(NS) ABAIXO INDICADO(S) conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, para responder a ação, caso queira.
BEM(NS) SUJEITO(S) À EXPROPRIAÇÃO: 50% (cinquenta por cento) da unidade autônoma n. 02, matrícula n. 92.833 do Segundo Serviço Notarial da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá - MT, situada na Rua Jatobá, quadra 02, Condomínio Florais do Valle, possuindo os seguintes limites e confrontações: de frente para a Rua Jatobá, medindo 14,50 metros, com Azimute de 46o45'48", direita com o lote n. 01, medindo 32 metros e Azimute 137o12'40", fundo com o lote 27, medindo 14 metros e Azimute de 226o45'48", lado esquerdo com o lote n. 03, medindo 32 metros e Azimute de 316o18'57.” (sic - destaquei) (Id. 61518470 - autos de origem).
Pois bem. Importante destacar que o juízo deprecado é um mero cumpridor do ato solicitado pelo juízo deprecante. E, no caso, foi cumprida a finalidade da deprecata em questão, pois como se pode ver dos autos, o bem foi levado a leilão e arrematado, inclusive o arrematante já vem depositando as parcelas relativas ao bem arrematado (Id. 71137973).
Ademais, na decisão agravada o juiz de direito, diante do que expôs, entendeu que não é de sua alçada decidir sobre a nulidade da intimação da penhora do imóvel e cancelamento do leilão, o que, a primeira vista, de fato a insurgência deveria ter sido feita por ocasião da deprecata anterior, cuja finalidade era:
“1. EFETUAR A AVALIAÇÃO, observando-se eventual indicação de bem(ns) feita pela parte credora e deferida pelo Juízo ou, na falta dessa e respectivo deferimento, a gradação legal (art. 523,§1o, c/c o art. 835, do CPC), de tantos bens, quantos bastem para a satisfação do crédito exequendo (art. 837, do CPC), onde quer que se encontrem, ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros (art. 837, do CPC). 2. Do Auto de AVALIAÇÃO será(ão) intimado(s) o(s) executado(s), em regra, na pessoa de seu advogado, mediante publicação no órgão oficial (art. 272), de modo que nas Comarcas não abrangidas por tal meio, a intimação do patrono dar-se-á, pessoalmente ou por via postal (art. 273, do CPC), observando-se que, na hipótese de inexistir procurador (advogado) constituído nos autos pelo(s) executado(s), ESTE(S) DEVERÁ(ÃO) SER INTIMADO(S) PESSOALMENTE, para, querendo, oferecer IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Na hipótese de penhora de imóvel(eis), em regra, o depósito recairá na pessoa do(s) Executado(s), que poderá(ão) recusar expressamente o encargo se não tiver condições práticas de zelar pela guarda e conservação do bem. Ademais, o oficial de justiça deverá observar as disposições contidas nos artigos 833, 840 e 846, todos do CPC.” (Id. 35972602 – CP 1034734-53.2020.8.11.0041).
Denota-se que a intimação do ora agravante, relativa àquela avaliação do imóvel, foi feita por meio eletrônico em 1o de dezembro de 2020 (certidão de Id. 44905486, CP 1034734-53.2020.8.11.0041).
Na sequencia, restituída aquela carta precatória ao juízo deprecante, constata-se que aquele homologou a avaliação em 16/06/2021 (Id. 54639873 dos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 1004878-66.2017.8.11.0003), de modo que, considerando o tempo recente, não há como sopesar eventual defasagem do preço da arrematação, a qual se deu em 25/11/2021 (id. 123314496 – fl. 22 do presente recurso).
De outro canto, qualquer nulidade a respeito do procedimento expropriatório, o entendimento doutrinário explica que:
"O caput do art. 903 tem por escopo dar efetividade e segurança às hastas públicas, dispondo que 'assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos’”. (SANTOS, Silas Silva [et al.]. ‘Comentários ao código de processo civil: perspectiva da magistratura’. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 903/904)
Desta forma, em uma analise perfunctória da questão, ausente a probabilidade do direito vindicado pelo recorrente.
Também não ficou aparente o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo, caso deixe a análise da questão para ser submetida ao Colegiado, visto que trata-se de execução onde a parte devedora já deveria estar ciente das consequências legais inerentes à situação posta.
Sendo assim, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado por ocasião do julgamento de mérito.
Considerando que a parte agravada já apresentou contraminuta, transcorrido o prazo, retornem os autos às conclusão.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de abril de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora